Tribunal: TJDFT
Processo: 0714572-64.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MÚTUO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL EXPEDIDO PELA ICP – BRASIL. EMENDA DA INICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA COM CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância ao art. 489, inciso II, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação. 2. Nos termos do art. 10, da MP no 2.200-2/01, não há óbice para a utilização de outros meios de comprovação, além da ICP – Brasil, para comprovação de autoria e integridade de documento eletrônico.

3. A assinatura eletrônica com certificação privada confere autenticidade e integridade ao instrumento contratual, razão pela qual este é apto a embasar ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia.

4. Incumbe ao réu, caso este não reconheça a assinatura eletrônica lançada, comprovar o fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

5. Apelação provida.